Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS CAPITALIZADOS. LEGALIDADE. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por VERA LÚCIA DO NASCIMENTO SAMPAIO em face da sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional de contrato bancário proposta em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretensão recursal voltada à substituição do método de amortização (Tabela Price pelo método Gauss), reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros, bem como à declaração de abusividade na cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da capitalização de juros no contrato em questão; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da Tabela Price pelo método de amortização Gauss; (iii) determinar a regularidade das cobranças de tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização de juros, mesmo com periodicidade inferior a um ano, encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do STJ, sendo válida quando expressamente pactuada, conforme os termos do contrato firmado entre as partes.
4. A Tabela Price constitui método de amortização legítimo, amplamente aceito em contratos bancários e autorizado pela regulamentação aplicável às instituições financeiras, inexistindo prova concreta de irregularidade ou manipulação de juros no caso concreto.
5. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato são admitidas, desde que expressamente previstas no negócio e corroboradas por provas de prestação do serviço, o que se mostra presente no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.